Tribunal: TJES
Processo: 5002247-18.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002247-18.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHULLY HELLEN POMPERMAYER SOUSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM EXAME DE SAÚDE POR ESCOLIOSE. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES DEMONSTRANDO APTIDÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. APTIDÃO DEVERÁ SER AFERIDA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por candidata aprovada nas fases iniciais do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de Soldado Combatente da PMES, que foi eliminada na etapa de exame de saúde em razão de diagnóstico de escoliose. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo de eliminação e garantir sua continuidade no certame. O Estado do Espírito Santo interpôs apelação sustentando a legalidade do ato, a competência da Junta Militar de Saúde e a violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo que eliminou candidata considerada inapta em exame de saúde em concurso público para a Polícia Militar em razão de escoliose; (ii) estabelecer se os laudos médicos apresentados podem afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e demonstrar aptidão da candidata para o cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, bem como a razoabilidade e proporcionalidade.

As regras do concurso público previstas em edital vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a previsão de critérios médicos para ingresso.

O ato administrativo que eliminou a candidata goza de presunção relativa de legitimidade, que pode ser afastada mediante prova idônea em juízo.

Os laudos médicos particulares juntados aos autos comprovam que a candidata, submetida a artrodese há mais de uma década, não possui limitações funcionais, apresenta plena capacidade física e está apta ao exercício das funções inerentes ao cargo.

A aptidão definitiva do servidor para o cargo deve ser aferida no período de estágio probatório, conforme entendimento do STJ (REsp 1973337/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade do ato administrativo que elimina candidato em exame médico de concurso público é relativa e pode ser afastada por prova idônea produzida em juízo.

Laudos médicos particulares que demonstram plena aptidão física da candidata afastam a justificativa de inaptidão apresentada pela banca examinadora.

A verificação da compatibilidade do candidato com as atribuições do cargo deve ocorrer no estágio probatório, e não exclusivamente na fase de exame de saúde do concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1973337/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002247-18.2024.8.08.0004

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
JHULLY HELLEN POMPERMAYER SOUSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Ordinária
” ajuizada por Jhully Hellen Pompermayer Sousa em desfavor do Estado do Espírito Santo, no âmbito do qual alega que se inscreveu no concurso para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022, e que, após ter sido aprovada em todas as etapas anteriores (Exame intelectual, Aferição de Idade, Teste Físico, Exame Psicotécnico e Investigação Social), foi declarada inapta no Exame de Saúde, em razão do diagnóstico de escoliose;

Em primeira instância o MM Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral para “
declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a autora na fase de inspeção de saúde do Concurso Público da PMES – Edital nº 01/2022 e garantir sua participação em todas as etapas remanescentes, assegurando matrícula, frequência no Curso de Formação, formatura, nomeação e posse, caso aprovada, nos mesmos termos dos demais candidatos
”.

Em suas razões recursais (ID 15551386) o Estado pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que o ato de eliminação da candidata foi legal, pois se baseou em avaliação da Junta Militar de Saúde, que tem competência legal para tal, e que a aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) não supre a inaptidão no exame de saúde; e
(ii)
que a decisão de primeiro grau viola o princípio da separação dos poderes, o princípio da isonomia e a segurança jurídica.

Pois bem. A questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que considerou a candidata inapta, após a realização do exame de saúde no âmbito do Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital de n.º 01/2022.

Conforme cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais.

Desta forma, o ingresso nos quadros da Administração Pública depende, em regra, de aprovação em concurso público, cujas regras e disposições devem ser previstas em edital e devem ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.

No presente caso a Autora/Apelada foi eliminada do concurso público em razão do diagnóstico de escoliose (CID 10 M41), sendo considerada inapta para o exercício do cargo, nos termos do artigo 3º, § 12, “a” do Anexo IV do edital do certame.

Não se olvida da força probante do exame pericial realizado pela banca examinadora, assim como também é certo que o ato administrativo que excluiu a candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Todavia, pela via do controle judicial é possível desconstituir tal presunção, sendo certo que os documentos anexados aos autos comprovam a aptidão da candidata para o exercício das funções do cargo.

Nestes termos, reproduzo abaixo o teor dos laudos médicos acostados aos autos:

“Paciente do sexo feminino, 25 anos, fisioterapeuta de formação, atualmente trabalhando como assessora na câmara de vereadores, comparece para avaliação médica visando participação em concurso Formação Soldado Combatente da Polícia Militar. Apresenta histórico de escoliose idiopática do adolescente diagnosticada aos 9 anos de idade, tendo feito uso de colete por 2 anos. Foi submetida a artrodese da coluna lombar em 2011, aos 11 anos de idade, como tratamento definitivo para a escoliose.

Evolução Pós-Operatória: A paciente encontra-se em pós-operatório tardio de 13 anos, com excelente evolução. Ao longo deste período, engajou-se em diversas atividades físicas, incluindo natação, Reeducação Postural Global (RPG), musculação e CrossFit, demonstrando plena capacidade funcional e ausência de limitações. Atualmente, pratica musculação regularmente e crossfit há 8 meses, sem queixas de dor ou restrições de movimento.

Exame Físico: Ao exame, a paciente apresenta-se em bom estado geral, com postura adequada. Observa-se discreta assimetria de ombros, com leve hipertrofia do trapézio esquerdo, sem repercussões funcionais. Não há evidência de gibosidade. A amplitude de movimento da coluna vertebral, membros superiores e inferiores encontra-se preservada, sem restrições. Força muscular e sensibilidade estão normais em todos os segmentos. Flexo extensão preservadas. A artrodese da coluna lombar realizada na adolescência para o tratamento da escoliose tem se mostrado um procedimento eficaz e com bons resultados a longo prazo. Estudos recentes corroboram a estabilidade das curvas após a cirurgia e a manutenção da função. [...]

Com base na avaliação clínica e na literatura científica atual, a paciente apresenta condição física e funcional plenamente compatível com as exigências da função de Policial Militar. A artrodese realizada há 13 anos cumpriu seu objetivo de estabilizar a curva escoliótica, e não há evidências de que esta intervenção resulte em limitações funcionais ou predisposição a processos degenerativos acelerados. A paciente demonstra capacidade de realizar atividades físicas intensas, como evidenciado por sua participação em CrossFit e musculação, sem queixas ou limitações. Sua função física é comparável à de uma pessoa hígida, sem restrições relacionadas aos membros superiores, inferiores ou coluna vertebral. Não há nenhuma evidência científica na literatura que possa predizer problemas osteomusculares ou cardiorrespiratórios em pacientes que se encontram em pós operatório tardio de artrodese para tratamento de escoliose idiopática do adolescente.

Portanto, não há contraindicações médicas para que a paciente participe do concurso para Polícia Militar e exerça plenamente a função, caso aprovada.”

“Paciente com artrodese de correção de escoliose realizada há 13 anos (com excelentes resultados), apresenta maturidade esquelética completa, por isso não possui o risco de progressão das curvas. Não possui limitações físicas, podendo realizar atividades físicas e laborais que demandam esforço, sem quaisquer tipos de restrições. Estando inteiramente apta do ponto de vista ortopédico para realizar o Curso de Formação de Soldado e, após, exercer a função de policial militar.”

“Paciente Jhully Hellen Pompermayer Sousa, [...], foi submetida a artrodese toracolombar posterolateral para tratamento de escoliose há aproximadamente 13 anos. Com evolução sem qualquer tipo de intercorrência. Sem queixas. Encontra-se apta para o exercício de quaisquer atividades f[isicas/laborais sem restrições.”

Também consta do apostilado declaração prestada por profissional de educação física credenciado atestando que a Autora
“praticou musculação na academia Impacto no período de 2017 a 2023 sem nenhuma restrição física”
, apresentando “
excelentes resultados nas avaliações físicas às quais foi submetida durante esse período”
.

Desta forma, entendo que a Autora colacionou elementos de prova suficientes a atestar a sua aptidão física para o exercício do cargo.

Além disso, conforme já entende o C. Superior Tribunal de Justiça: “
[...] a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu
” (STJ - REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.